Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-28.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000842-28.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 514.078.761-04 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

P
ERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Há

perda

superveniente
do
objeto
do Mandado de Segurança,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
. O Mandado de Segurança, que
almeja

afastar
o
efeito

suspensivo

atribuído ao

Recurso

Inominado
,

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
, por

perda

su
perveniente
do
objeto
,
quando
o
referido

recurso

já

foi

julgado
.

2.
Mandado de Segurança
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:

1000842-28.2023.8.11.9005

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Impetrante
:

MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS

Autoridade

coatora
:
Juízo
do 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS
,
devidamente

qualificad
a

na

inicial
,
impetrou

Mandado de Segurança
em
face de
ato

administrativo

praticado

pelo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
, aduzindo que:

a)
ajuizou

em
face do
Município
de
Rondonópolis

ação
para
fornecimento
de
medicamento
,
sendo

proferida

sentença

acolhendo

seus

pleitos
; b) o
Município
de
Rondonópolis

interpôs

Recurso

Inominado
e
este

foi

recebido

indevidamente
com
duplo

efeito
,
violando

seu

direito

líquido
e
certo
.
Requereu
a
segurança
para que
o

Recurso

Inominado

seja

recebido

apenas
com
efeito

devolutivo
.

A
liminar

foi

deferida

nos

termos
da
decisão
do ID175325690/PJe2,
afastando
o
efeito

suspensivo
do
Recurso

Inominado
.

O
Ministério
Público
se
manifest
ou
no ID 179313790,
pela
concessão
da
segurança
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do Mandado de Segurança,
quando
,
após

a impetração
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO.
I - Na
origem
,
trata
-se de
mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato

atribuído

ao
Ministro de Estado da
Controladoria
-Geral da
União
,
em
que
pleiteia

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
no
recurso

administrativo

interposto
contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, a qual
aplicou

ao

impetrante
a
pena
de
demissão
, com
fundamento

nos

arts
. 127, III, 128 e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.
II - O
mandado
de
segurança

foi

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

virtude
da
perda
de
objeto
.
III - A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no
sentido
de que,
se a

autoridade

coatora

promoveu

a

apreciação
e o
julgamento
do
recurso

administrativo

protocolado

pelo

impetrante
, de rigor
a

extinção
da
ação
,
por

perda
do
objeto
.
IV - Na
hipótese
,
busca
o
impetrante

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
a
recurso

administrativo
(
pedido
de
reconsideração
) contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, da
Controladoria
-Geral da
União
.
V -
Consoante
as
informações

prestadas
, o
pedido
de
reconsideração

interposto

pelo

impetrante
(
fls
. 67-170), contra a
Portaria
n. 2.842/2022, que
lhe

impôs
a
pena
de
demissão

foi

efetivamente

apreciado

pelo
Ministro de Estado da
Controladoria
-Geral da
União
que,
adotando

como

fundamento
o
Parecer
n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da Consultoria
Jurídica
da CGU, o
indeferiu
.
VI - Assim, tendo se
esvaziado
o
objeto
do
presente

mandamus
, é de rigor
a

extinção
do
presente

feito
. No
mesmo

sentido
: (MS n. 18.413/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
27/6/2012,
DJe
de 3/8/2012.) VII -
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no MS n. 29.249/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira

Seção
,
julgado

em
29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO.1. De
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal, "
apreciado
o
recurso

cujo

efeito

suspensivo
se
buscou

garantir
,
tem
-
se a

superveniente

perda
do
objeto
da
medida

cautelar
,
em
face da
ausência
do
fumus

boni

iuris

autorizador
da
pretensão
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado

ou
a
confirmação
no
órgão

colegiado
" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel. Ministro
Marcvo

Buzzi
, Quarta
Turma
,
DJe
27/11/2017).2.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt

na

TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a liberação de valores penhorados em conta de titularidade do Impetrante, se houve sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores penhorados com expedição do Alvará em favor do Impetrante.
(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

No
presente

caso
, o
writ

busca

afastar
o
efeito

suspensivo

concedido

pelo impetrado
ao

Recurso

Inominado

interposto

nos
autos 1027367-24.2022.8.11.0003
,
o qual
já
foi

julgado

em
20/09/2023
,
razão por que se esvaziou
o
objeto
do
presente

mandamus
,
que

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Posto
isso
,
julgo

extinto
o Mandado de Segurança,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
do
objeto
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023